Tribunal: TJDFT
Processo: 0745248-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0745248-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SONIA REGINA DO NASCIMENTO RÉU ESPÓLIO DE: MARIANGELA DO NASCIMENTO, GERALDO ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR, MARIA APARECIDA PEDROSA SENA, ARISTIDES PEDROSA SENA, ROSANGELA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, o Distrito Federal pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, que, em sede de arrolamento comum, determinou a expedição do formal de partilha, independentemente da quitação da dívida tributária incidente sobre o bem a ser partilhado. O agravante alega que, diversamente do consignado na decisão agravada, é imprescindível o pagamento prévio dos tributos relativos aos bens do espólio para a expedição do formal de partilha, a teor do Tema no 1.074, do colendo STJ. Invoca os arts. 192, e 204, do CTN, 3o, da LEF, e 664, § 5o, do CPC. Após se referir à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a reforma da decisão resistida, com a imediata concessão de efeito suspensivo, e, ao final, o provimento do recurso, para que a expedição do formal de partilha quanto aos bens do espólio de R. do N. seja condicionada à prévia comprovação da regularidade fiscal. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, caso a dívida fiscal não seja satisfeita. Ademais, quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, o agravante conseguiu evidenciar a presença da probabilidade do direito afirmado através da fundamentação expendida. Isso porque, segundo disposição expressa do art. 664, § 5o, do CPC, é necessário o pagamento de tributos anteriormente à partilha no arrolamento comum, dentre outras verbas. E, in casu, da análise da documentação constantes dos autos, ainda que feita de modo preambular, constata-se que o imóvel em discussão possui pendências de IPTU/TLP, devendo a expedição do formal de partilha em sede de arrolamento comum ser condicionada à prévia comprovação da regularidade fiscal relativa aos tributos eventualmente devidos pelo espólio, conforme, inclusive, precedentes desta egrégia Corte de Justiça. Assim, ao menos em sede preliminar de cognição, própria desta fase do agravo, verifica-se que se encontram presentes os requisitos legais hábeis a ensejar o sobrestamento do feito até o julgamento final do presente recurso. Dessa forma, concedo o efeito suspensivo ao presente agravo, determinando a suspensão da decisão agravada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se as partes agravadas para responderem, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator